Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700236-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMERINDO DE JESUS AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO O agravante requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, o contracheque para demonstrar a sua hipossuficiência econômica. Não obstante, analisando tal documento, verifico que o agravante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora